Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-81.2009.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001261-81.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO SALES DE SOUSA - CPF: 804.173.451-00 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REPRESENTANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – NÃO OBSERVADO – INÉRCIA DO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA - PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO JUNTADA
–
ERRO DA SECRETARIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Impõe-se a anulação da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, quando a parte interessada manifesta-se no prazo legal, requerendo o prosseguimento do feito, e a petição é juntada tardiamente, ou não é juntada. É necessário o retornando os autos à origem para o seu regular processamento.” (N.U 0009917-32.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ADALBERTO SALES DE SOUSA
,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda
Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
M.M. Juiz Arom Olímpio Pereira
,
nos autos da Ação de Cobrança nº 0001261-81.2009.8.11.0008

movida em face
do MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que
manifestou-se sim acerca do petitório de fls. 112, em peça de documento de nº. 137331, protocolado em 21/05/2018 via sistema de protocolo PEA.

Afirma que a petição protocolada em atendimento ao despacho proferido pelo juízo de 09/05/2018 que determinou as partes se manifestassem no prazo legal, não fora juntada aos autos.

Indica que o gestor analisando os documentos observou que no momento da geração da guia, o sistema por erro gerou outro código.

Expõe a ausência de
animus
de abandonar a causa, pois a extinção por abandono configura medida altamente excepcional, devendo ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta o apelante que
para ser extinto o processo por abandono,
há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015
.

Ao final, pugna para que se
declare nula a sentença, vez que não foram observados os requisites constantes no artigo 485, §1° do CPC e ainda está em total dissonância com os princípios da cooperação e feriu os direitos ao contraditório e ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ADALBERTO SALES DE SOUSA
ajuizou em
08/05/2009
a Ação de Cobrança em desfavor de
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
,

visando o recebimento das verbas de adicional de insalubridade, horas extras e ajuda de custo.

No presente caso, em 15/05/2017, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da proposta de honorários periciais, nos termos do artigo 465, § 3º do CPC.

Após, em 23/05/2017, a parte requerente manifestou discordando de sua incumbência em pagar os honorários do perito, requerendo que o ônus fosse do Município.

Em 04/05/2018 as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da manifestação do perito do juízo. Ato contínuo, foi certificado que foi intimado o patrono do autor
para manifestar-se sobre a proposta do Sr. Perito de fls. 108, no prazo de 05(cinco), sendo que o mesmo fez carga no dia 05/O6/2018e devolveu no dia 12/07/2018, e não apresentou qualquer manifestação, decorrendo seu prazo legal.

Posteriormente, na data de 01/08/2018, o juízo de origem sentenciou o feito, reconhecendo o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

De outro lado, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1º do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1º do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ademais, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública, na data de 21/05/2018, protocolizou petição, atendendo ao chamado judicial, requerendo que o juízo designasse outra empresa para que apresentasse orçamento dentro dos valores razoáveis.

No entanto, referida petição somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandono da causa, uma vez que houve manifestação dentro do prazo legal, no entanto sem análise do juízo, pois a petição foi juntada tardiamente nos autos.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO JUNTADA – ERRO DA SECRETARIA – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a anulação da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, quando a parte interessada manifesta-se no prazo legal, requerendo o prosseguimento do feito, e a petição é juntada tardiamente, ou não é juntada.

É necessário o retornando os autos à origem para o seu regular processamento.

(N.U 0009917-32.2015.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020